Tribunal: TJSP
Processo: 1007274-46.2016.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Apelação/Reexame Necessário – Pretensão de afastamento da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica – Julgamento do Tema no 986 de Recursos Repetitivos – Tese contrária ao pedido autoral e de aplicabilidade imperativa, conforme art. 927, III do CPC – Tutela antecipada deferida anteriormente a 27/03/2017 – Feito que se enquadra na modulação fixada

Ementa:
Apelação/Reexame Necessário – Pretensão de afastamento da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica – Julgamento do Tema no 986 de Recursos Repetitivos – Tese contrária ao pedido autoral e de aplicabilidade imperativa, conforme art. 927, III do CPC – Tutela antecipada deferida anteriormente a 27/03/2017 – Feito que se enquadra na modulação fixada pelo C. STJ – Recurso voluntário do Estado provido, com observação.